Tribunal: TJMT
Processo: 1024798-25.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024798-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 09.041.699/0001-02 (AGRAVANTE), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVA CARNE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.555.173/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GRAZIANO RUSSO - CPF: 051.332.318-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEPENDENCIA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.794.684/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — MERO INCONFORMISMO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2.

Súmula 106 STJ.
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

3.
No caso o despacho citatório ocorreu em 04/11/2014, porém, devido à morosidade do Poder Judiciário, foi expedido apenas em 14/03/2018, mais de 3 anos depois.

4
.

Embargos de declaração
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se
de

recurso de
embargos de
declaração

opostos
p
or

Independência S/A

em
face
d
e
Acórdão
da
Primeira

Câmara
de
Direito
Público e
Coletivo
, que,
por
unanimidade
,
desproveu
o recurso de
agravo de instrumento nº
1024798-25.2023.8.11.0000 conforme ementa a seguir transcrita (Id. 215187181)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA ATOS PROCESSUAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso observa-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional (02.10.2014), bem como a manifestação da Fazenda Pública (28.08.2019), sendo que o juízo a quo demorou 3 anos para expedir o primeiro mandato de citação.

2.
Havendo a demora na realização dos atos processuais que leva ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

3. Súmula 106 STJ.
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

4. Recurso
conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Nas razões recursais, o embargante alega que não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário que ensejasse a aplicação da Súmula 106 do STJ, cabendo ao embargado diligenciar e impulsionar o feito.
Argumenta que deve ser levado em consideração o prazo prescricional decorrido entre 04 de novembro de 2014 a 07 de agosto de 2019, sob pena de clara ofensa ao “caput” do artigo 174 do Código Tributário Nacional e ao parágrafo único e “caput” do artigo 202 do Código Civil, bem como ao artigo 110 do Código Tributário Nacional.

Alega também que, mesmo que se considere o disposto na Súmula 106 do STJ, o crédito restou fulminado pelo fenômeno extintivo da prescrição, à medida que, com a tentativa frustrada de citação do embargado havida em 15/03/2018, iniciou-se o prazo de suspensão de 1
(um)
ano previsto pelo artigo 40 da Lei 6.830/80 e, após o seu decurso, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 05
(cinco)
anos, não tendo o embargado logrado efetuar penhora efetiva capaz de interromper o lustro do quinquídio.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que seja sanada a omissão
e
obscuridade
do r. acórdão, declarando a prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução fiscal (Id. 224025692).

Apresentadas as contrarrazões, a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a pretensão é de rediscutir o mérito da demanda. Pugna também pela condenação do embargante ao pagamento de honorários recursais (Id. 227502180).

É o
relatório
.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se
de
recurso
embargos de
declaração
,
opostos
p
or

Independência S/A
, contra
acórd
ão
de Id. 2
22057672
, que
negou

provimento

ao
recurso de
a
gravo de instrumento

interposto
.

Tratava-se de insurgência contra a r. decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 0002925-71.2014.8.11.0009, rejeitou a exceção de
pré
-executividade proposta pelo ora embargante, que buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos objeto do feito.

Os embargos de
declaração

estão
previstos no
ordenamento
jurídico brasileiro,
com

relação

às

decisões
proferidas pelos
juízes
e
tribunais
,
dispondo
o artigo 494, do Código de
Processo
Civil, que:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

E o artigo 1.022,
desse
mesmo Código (CPC), especifica as
hipóteses
de
cabimento
, nos
seguintes
termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que este Tribunal incorreu em omissão
e obscuridade
, pois não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário que justificasse a aplicação da Súmula 106 do STJ, sendo inequívoca a ocorrência da prescrição intercorrente

A despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido na decisão questionada.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do decisum e a sua conclusão
; o
que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de manifestação do Juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Da leitura

do
decisium
, extrai-se a fundamentação, por este Relator, da questão de mérito
arguida nos presentes embargos declaratórios:

“
[...]
Ato contínuo, o despacho de citação ocorreu em 04.11.2014, entretanto,
este
não foi cumprido, o que ensejou um novo despacho requerendo o cumprimento em 09.03.2015, o qual novamente não foi cumprido, gerando outro despacho requerendo o cumprimento em 05.10.2017, que finalmente foi expedido, porém, somente em 14.03.2018, com retorno dos
ARs
negativos em 27.03.2018.

O magistrado de 1º grau somente intimou a Fazenda Pública a respeito em 07.08.2019, a qual se manifestou, em 20.08.2019, requerendo a juntada de novo endereço e nova citação, a qual não foi analisada pelo juízo
a quo
. Em 12.03.2021, foi determinado, via despacho, a digitalização do processo para ambiente eletrônico, sem que nada fosse dito sobre o pedido feito pela Fazenda Pública em 20
.08.2019, constante no Id. 66696861, pág. 7.

Portanto, observa-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional (02.10.2014), bem como a manifestação da Fazenda Pública (20.08.2019), sendo que o juízo a quo demorou 3 anos para expedir o primeiro mandato de citação. Dessa forma, a demora no processamento do feito não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário
”.

A
parte embargante deixou de deduzir a suposta
omissão
e
obscuridade

no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com
o acórdão prolatado.

Na
hipótese
, c
onforme os marcos temporais estabelecidos no acórdão, o despacho citatório ocorreu em 04/11/2014. No entanto, devido à morosidade do Poder Judiciário, somente foi expedido em 14/03/2018, ou seja, mais de 3
(três)
anos se passaram até que fosse expedida a primeira citação no feito.

É evidente que o caso em apreço se enquadra na aplicação da Súmula 106 do STJ, uma vez que o exequente não pode ser responsabilizado pela demora nos atos processuais.

Além disso, o retorno negativo do AR ocorreu em 27/03/2018; contudo, a Fazenda Pública somente foi intimada sobre a não localização do executado em 07/08/2019, devendo esse ser o marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF, nos termos do item 4 do REsp nº 1.340.553/RS - Temas 566 a 571, o qual cito:

“[...] 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; [...]”
(d
estaquei)

Sendo assim, contados os 6
(seis)
anos, considerando o prazo de suspensão de 1 ano (art. 40 da LEF) somado ao prazo de 5
(cinco)
anos (art. 174 do CTN) a partir do marco temporal de 07/08/2019, a prescrição intercorrente somente alcança seu fim em 07/08/2025.

Portanto
, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do e
mbargante
a ensejar a modificação d
o acórdão
, devendo ser mantid
o
pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, com base nos fundamentos supramencionados,

REJEITO
os embargos de declaração opostos
, mantendo inalterad
o

o r. acórdão
proferid
o

em sede de recurso de a
gravo de instrumento
.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024